Tribunal: TJDFT
Processo: 0738177-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738177-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATIA RIBEIRO DE MACEDO AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de petição apresentada em agravo de instrumento interposto por KATIA DE RIBEIRO MACEDO contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizado pelo BANCO SANTANDER S.A, determinou a hasta pública da casa em que se encontra domiciliada. Liminar indeferida em 16/11/2022 (ID 413113019). Contrarrazões apresentadas em 14/12/2022 (ID 42254318). Conclusos à relatora em 09/01/2023 (ID 42547868). Em suas razões (ID 45109265), sustenta a agravante que: 1) em 15/03/2023, requereu a suspensão do processo ao juízo originário por força da existência de agravo de instrumento pendente de apreciação no Tribunal de Justiça (ID 152377073, autos originais); 2) em audiência via balcão virtual, em que solicitou despacho da petição, recebeu a informação de que o juízo não possui o entendimento no sentido de declarar a suspensão; 3) até o presente momento, não conseguiu se realocar em outra casa; 4) é idosa e não possui qualquer renda e que é cuidada por suas filhas que moram com elas; 5) o oficial de justiça realizou avaliação incorreta da casa, pois considerou a área de 40,32m2 quando, na verdade, teria mais de 272m2. O avaliador, assim, teria apenas considerado as informações constantes na certidão de ônus, sem observar as modificações atualizadas; 6) o oficial de justiça Luiz Santos Silva informou que a presente data é o dia fatal da desocupação para atender o mandado de imissão na posse; 7) ainda que não tenha obtido efeito suspensivo no agravo, aponta a necessidade de aguardar o pronunciamento definitivo, sob pena da medida se tornar irreversível. Ao final, requer o deferimento do efeito suspensivo do cumprimento do mandado até o pronunciamento definitivo da Turma Cível. Subsidiariamente, a concessão do prazo de 30 dias para que saia do imóvel. É o relatório. DECIDO. O CPC estabelece que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. O art. 4o, inciso IV e § 1o, da Portaria GPR 505, de 27 de fevereiro de 2023, delimita a atuação do desembargador designado para o plantão judicial. “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos." A matéria objeto de plantão judicial é aquela considerada de extrema urgência e gravidade, que possa acarretar o perecimento do direito caso não seja apreciada antes de iniciado o expediente forense. No caso, a pretensão não está prevista entre as hipóteses para o âmbito do plantão judicial. A agravante sustenta a existência de potencial irreversibilidade do dano em caso de cumprimento do mandado de imissão na posse antes do pronunciamento definitivo do Tribunal sobre o tema. Nos autos de origem, o juízo plantonista entendeu não haver risco de dano irreparável ou de difícil reparação que exija imediato provimento judicial e não possa esperar até o início do expediente normal (ID 153799892, autos originais). Em igual sentido, entende-se pela ausência de critérios que configurem um provimento no sentido desejado pela agravante. Em que pese a controvérsia repouse sobre direito à moradia, seu âmbito de proteção é limitado. Adicionalmente, a espera do julgamento do mérito deste agravo não é medida adequada, pois o pronunciamento liminar já afastou os critérios de concessão de efeito suspensivo, o que permitiu a parte, há quatro meses, organizar-se para o desfecho da ação de origem. Por fim, a conversa realizada entre a procuradora da agravante e o oficial de justiça demonstra o exercício de dilação temporal pelo agente público para assegurar dias a mais para a desocupação (ID 45109272). O pedido pode aguardar o horário do expediente forense sem que haja risco de perecimento do direito. Remetam-se os autos à Desembargadora Relatora. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 28 de março de 2023 10:52:15. Desembargador LEONARDO ROSCOE BESSA Plantonista